Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Elaboradas as planilhas de ID: 20896802, intimem-se as partes para manifestação. Após, decidirei quanto ao ofício COORPRE de ID: 21734723 e à respectiva sentença extintiva (servidora SONIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO). Brasília, 7 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador